Tribunal: TJDFT
Processo: 0011401-55.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011401-55.2013.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ANDERSON MARTINS e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. RETOMADA DO CURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso de não serem encontrados bens, o diploma processual civil estabelece a suspensão da execução até que seja localizado patrimônio ou o devedor venha adquirir bens suscetíveis de responder pela dívida (artigo 921, III do CPC). 2. Após o decurso do prazo suspensivo de um ano, inicia-se a contagem do lapso prescricional da pretensão executiva. 3. A ação de execução, quando amparada cédula de crédito bancário, deverá ser proposta no prazo de 3 (três) anos, contados do seu vencimento, conforme previsto no artigo 44, da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. Decorrido o lapso temporal sem manifestação do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, devendo o credor buscar a satisfação do débito por outros meios em direito admitidos. Cabível a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, quanto à interpretação dada ao artigo 921, § 1o, inciso III, e § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastada a prescrição intercorrente, porque o tempo em que o processo esteve indisponível para digitalização não seria computável para fins de contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia do recorrente durante esse período. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência pretoriana, uma vez que a turma julgadora decidiu a demanda com base em Portaria deste Tribunal de Justiça, assentando: “Cumpre destacar que a Portaria Conjunta no 24/2019 – TJDFT, que versa acerca da conversão dos processos físicos em digitais, não suspende automaticamente a prescrição” (ID 29861824). O STJ já firmou entendimento de que “De acordo com a sólida jurisprudência, cabe ao STJ, como missão precípua, uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, etc, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido pela suposta afronta ao art. 42 do Código de Ética e Disciplina da OAB”; e “Eventual análise da controvérsia demandaria incursão das referidas Resoluções da ANEEL, restando impossível o conhecimento do apelo nobre sem proceder, também, ao debate dos citados atos administrativos, providência vedada pela via de recurso especial, pois assim como portarias, convênios, regimentos internos, regulamentos e resoluções, não se enquadram no conceito de Lei Federal ou tratado. Por fim, a incidência do óbice invocado impede a análise do recurso no que toca à apontada divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1412398/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/6/2021, e REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Na hipótese, verifica-se que, após o término do período de suspensão e retomada do prazo prescricional em 19/04/2017, o requerente realizou carga dos autos no dia 11/03/2019, contudo nada requereu e devolveu o processo sem qualquer manifestação mesmo após o transcurso de quase 02 (dois) anos do prazo fatal e que fulminaria a pretensão executória (ID 22261603). Cumpre destacar que não se observa nos autos qualquer registro por parte da serventia do juízo a quo, acerca de eventuais tentativas de acesso ao processo por parte do exequente durante o procedimento de digitalização. Além disso, o apelante não demonstrou o suposto prejuízo que a situação o teria causado, ao passo que não trouxe provas de que deixou de formular quaisquer requerimentos ao juízo de origem e promover o andamento do feito, em razão da remessa do feito para a conversão em formato digital. Lado outro, consta nos autos que a digitalização foi concluída em 30/06/2020 e a partir daquele momento já era possível ao suplicante se manifestar nos autos, o que somente foi feito em 29/09/2020, quase 03 (três) meses após o término da digitalização (ID 22261604). Portanto, verifica-se que o procedimento de digitalização processual não foi empecilho para que o apelante promovesse o andamento ao feito" (ID 25235357). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027